Tribunal: STF
Processo: RE 1273556
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DIVERSO. UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE. 1. Em respeito ao princípio da unicidade sindical, o servidor não pode ser representado por dois sindicatos ocupantes da mesma base territorial, o que atrai a legitimidade extraordinária para a entidade sindical mais específica. 2. O servidor é parte ilegítima para detonar execução individual em sentença coletiva de ação promovida por sindicato que não representa os interesses da sua específica categoria profissional. Precedentes do STF e Jurisprudência do TJMA. 2. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8, I, II e III, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que para divergir do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Veja-se, no mesmo sentido, o seguinte precedente: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 577.906-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator